Tribunal: TJSP
Processo: 1022291-96.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022291-
96.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LENITA NOGUEROL
MARTINS, são apelados INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE CAMPINAS - CAMPREV e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022291-96.2018.8.26.0114 -Voto no 17.453 - R
2
Apelação no 1022291-96.2018.8.26.0114 (Digital)
Apelante: Lenita Noguerol Martins
Apelados: Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - Camprev e
Prefeitura Municipal de Campinas
Comarca: Campinas
Juiz sentenciante: Dr. Wagner Roby Gidaro
2a Juíza: Desa. Ana Liarte
Voto no 17.453
Ementa:
Servidor
público
municipal.
Campinas.
Aposentadoria especial. Conversão de tempo de
atividade
insalubre
para
tempo
comum.
Impossibilidade. Descumprimento de ônus da
prova. Inexistência de reconhecimento do direito
pretendido. Questão não abrangida pelo enunciado
no 33 da Súmula Vinculante. Improcedência da ação
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 317/329, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente a ação proposta por Lenita Noguerol Martins contra o Município de
Campinas e contra o Instituto de Previdência Social de Campinas - Camprev, na
qual a autora, servidora pública municipal que ocupa o cargo de médica há mais
de 25 anos, pretende a concessão de aposentadoria especial convertendo-se o
tempo de serviço em atividade insalubre em tempo comum.
A autora apela com vistas à inversão do julgado, requerendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022291-96.2018.8.26.0114 -Voto no 17.453 - R
3
preliminarmente a juntada de prova emprestada, vez que não foi dado
oportunidade de realizar provas, porque houve o julgamento antecipado da lide,
bem como pede a redução dos honorários advocatícios, pois fixados em valor
excessivo.
No mais, a apelante argumenta com o artigo 40, § 4o, inciso III,
da Constituição Federal e os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91, bem como o fato
de receber adicional de insalubridade. Aduz, ainda, com a impossibilidade de um
documento confeccionado unilateralmente pelo réu ser usado como prova
inequívoca de que não exerceu atividade insalubre, bem como que o LTCAT de
fls. 138/313 comprova sua efetiva exposição aos agentes biológicos (fls.
340/354).
O recurso foi processado e respondido (fls. 368/374).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso, que não deve ser
provido.
O C. STF e esta Corte decidiram pelo cabimento da concessão
de aposentadoria especial ao servidor público estatutário que houver trabalhado
sob condições insalubres, já que a omissão legislativa não pode constituir óbice
ao direito garantido no art. 40, § 4o, da CF. Veja-se a esse respeito o disposto no
MI no 721 julgado pelo C. STF e no MI no 168.151.0/5-00, pelo E. TJSP.
A matéria encontra-se solucionada com a edição da Súmula
Vinculante de no 33, segundo a qual “aplicam-se ao servidor público, no que
couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria
especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a
edição de lei complementar específica”.
Entretanto, o entendimento desta E. 4a Câmara de Direito
Público é no sentido de não ser possível a conversão automática do tempo de
serviço em atividade insalubre em tempo comum, pois inexiste identidade entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022291-96.2018.8.26.0114 -Voto no 17.453 - R
4
insalubridade ou periculosidade e condições prejudiciais à saúde ou à integridade
física.
Por este motivo, há necessidade de prova em que se
comprove o preenchimento, ou não, dos requisitos necessários à contagem do
tempo de serviço da autora sob o regime da aposentadoria especial, com vistas a
permitir a conversão deste período em tempo de serviço comum.
E a autora não comprova que esteve exposta a fatores de risco
de modo permanente, vez que, a partir de março de 1997, o PPP de fls. 38/40
conclui que as atividades realizadas pela servidora não se enquadram como
tempo especial de trabalho, anotando-se que o documento de fl. 163 não é
suficiente para comprovação.
Não há que se falar que não houve oportunidade de produção
de provas, pois a própria autora à fl. 316 aduz que não pretende mais produzir
provas.
E o simples pagamento do adicional de insalubridade não
supre a prova requerida.
Logo, a autora não cumpriu o ônus da prova.
Por todo o exposto, era mesmo de rigor a improcedência da
ação.
Os honorários advocatícios foram fixados de acordo com
preceito expresso de lei e devem ser majorados para 15% do valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator